Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DE BENEFÍCIOS. PROAGRO. VIABILIDADE. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LAUDO PERICIAL. INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em sede da liquidação individual de sentença coletiva, pela qual o Juízo de origem homologou o laudo pericial.

2.Na liquidação individual do título constituído na Ação Civil Pública (0008465-28.1994.4.01.3400 - REsp 1.319.232/DF) para cálculo do valor devido devem ser considerados benefícios atinentes a programas governamentais como o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO. Isso porque o título judicial não excluiu os créditos que foram pagos indenizados pelo governo, eis que o título fixou que os credores deverão ser indenizados pelo que efetivaram pagaram, ou seja, pelos prejuízos que objetivamente sofreram em razão da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), como definido no título exequendo. Em outras palavras, o título não obrigar o Banco do Brasil S.A. a pagar a diferença de correção monetária cobrada a maior sobre valor que não foi efetivamente amortizado com recursos próprios do mutuário, mas sim por indenizações securitárias derivadas de programas governamentais.

3. No caso, embora os extratos do contrato indiquem os lançamentos decorrentes de indenização do “ProAgro e, também, por decreto presidencial 9192”, o laudo pericial homologado pela decisão agravada não esclarece se houve efetivo pagamento de valores pelo credor (principal tese do banco agravante) e também não esclareceu se as amortizações e as concessões decorrentes do Proagro e da Lei 8.088/90 foram abatidas do total apurado, o que deveria ter ocorrido, considerando que diferença de correção monetária assegurada no título deve ser calculada com base no valor efetivamente amortizado com recursos próprios do mutuário. E por tais razões, o laudo pericial não poderia ter sido homologado, como o foi pela decisão agravada. 3.1. Assim, indispensáveis esclarecimentos pelo perito quanto as questões aduzidas pelo Banco do Brasil relativa à existência de quitação do contrato por programas governamentais, e, se for o caso, realize novos cálculos considerando apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.